Tribunal: TJSP
Processo: 1001973-28.2018.8.26.0491
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
NULIDADE DA PROVA PERICIAL. O laudo médico-pericial tem elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca de quais provas devem ser produzidas. Desnecessidade de outras diligências para a instrução do feito.
RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. Males oriundos do choque elétrico. Nexo causal e

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
NULIDADE DA PROVA PERICIAL. O laudo médico-pericial tem elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca de quais provas devem ser produzidas. Desnecessidade de outras diligências para a instrução do feito.
RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. Males oriundos do choque elétrico. Nexo causal e incapacidade total e permanente comprovados. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Fixada a partir da citação. Alteração. Prévio gozo de aposentadoria por invalidez acidentária. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Compensação com valores pagos posteriormente, a título de mensalidade de recuperação e tutela antecipada.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
CUSTAS PROCESSUAIS. Isenção da autarquia. Leis Estaduais 4.952/85 e 11.608/03.
REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DO INSS NÃO PROVIDO.